Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. CORRUPÇÃO ATIVA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.

2. A legalidade da prisão preventiva já foi apreciada por esta c. Turma Criminal em oportunidades pretéritas consignando-se, inclusive que as circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. Ordem admitida e denegada.